Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a omissão e obscuridade apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza as questões em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
3. Recurso conhecido e não provido.